Tribunal: CARF
Processo: 13433.000467/2004-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000467/2004-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.534 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP
Recorrente
REFIMOSAL REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem junte aos presentes autos cópia das
seguintes peças das ações judiciais citadas (no 0800710-66.2006.4.5.8401 e 0001210-
20.2006.4.05.8401) : petição inicial, sentença, eventual recurso e demais peças julgadas
necessárias.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Por economia processual, e por bem descrever os fatos, adoto o relatório que
compõe o Acórdão no 11-21.300, exarado pela 2a Turma da DRJ/RECIFE, aqui combatido.

2.

Há que se destacar que o relatório aqui adotado foi redigido com relação a dois
processos (13433.000182/2005-93 – COFINS e

Contra a empresa já identificada foram lavrados os Autos de Infração, de fls.
208/211 e 453/455 do presente processo, cujos processos foram juntados por
anexação, em cumprimento à disposição contida no art. 2° da Portaria SRF n°
6.129, de 02.12.2005 (fls.237) para exigência dos créditos tributários, adiante
especificados, referentes aos períodos já mencionados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000467/2004-43
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000467/2004-43

2. De acordo com as informações contidas nos Termos de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal que acompanham os referidos Autos de Infração,
(fls.209/211 e 462/469), foram apuradas as seguintes irregularidades praticadas
pela empresa autuada, em relação às contribuições à Cofins e ao PIS:

2.1- COFINS
Diferença entre o Valor Escriturado e o Declarado/Pago, apurada por meio do
procedimento de verificações obrigatórias gerando falta de pagamento da Cofins,
conforme relato contido no Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls.209/210, que acompanha o Auto de Infração.

2.2. COFINS E PIS — INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
Diferença entre o Valor Escriturado e o Declarado/Pago, apurada por meio do
procedimento de verificações obrigatórias gerando falta de pagamento da Cofins
e do PIS de incidência não - cumulativa, conforme relato contido nos Termos de
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.209/211 e 454/455, que
acompanham os Autos de Infração.

3. Os cálculos dos débitos apurados estão demonstrados nas planilhas de cálculo
de fls.207 e 479 e a fundamentação e o enquadramento legal das autuações
encontram-se no Termo de Descrição dos Fatos já referenciados.

4. Devidamente cientificada, conforme se constata às fls.216, e inconformada
com as autuações apresentou a contribuinte, por meio da sua representante legal
e sócia, assim identificada no Contrato social de fls.07/08, as impugnações de
fls. 217/225 e 461/469, mediante as quais aduz, em síntese:
I- no desempenho normal de suas atividades apresentou DCTF com valores
menores do que os efetivamente devidos, a título de contribuição da Cofins e do
PIS, entretanto, verificando a existência de tais erros apresentou DCTF
retificadoras, no intuito, tão somente de sanar as falhas nas informações
apresentadas à Receita Federal,_isto porque não tinha contabilizado na base de
cálculo das duas contribuições as receitas de exportação, as receitas de vendas
para empresas comerciais exportadoras e as receitas de vendas para a Zona
Franca de Manaus -ZFM;
II- em face desses erros tempestivamente sanados, a sua receita sofreu um leve
acréscimo, que, aos olhos do Auditor Fiscal são perfeitamente passíveis de serem
lançados através dos Autos de infração ora impugnados, e isto, efetivamente não
tem o que questionar;
III- acontece que ao analisar a legislação tributária vigente, bem como a forma de
apuração da base de cálculo apurada pelo Fiscal, chegou à conclusão de que o
mesmo não levou em consideração que as receitas de exportação para o exterior,
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000467/2004-43

de vendas para empresas comerciais - exportadoras, para a Zona Franca de
Manaus —ZFM e as receitas financeiras não devem compor a base de cálculo da
Contribuição para o PIS e Cofins, conforme Notas Fiscais em anexo por
amostragem;
IV- é importante frisar que o Auditor Fiscal teria o dever de levar em
consideração que a autora faz jus ao incentivo fiscal previsto na Lei n° 9.363, de
13.12.1996, decorrentes de exportação, de vendas para empresas exportadoras e
de vendas para a Zona Franca de Manaus, que reduz consideravelmente os
valores supostamente devidos a título de PIS e Cofins;
V- cita como respaldo para as isenções e não-incidência da Cofins e do PIS
invocadas, a seguinte legislação: Art.149 da Constituição Federal; Decreto-Lei
n° 288 de 28.02.1967, art. 4° e art.1° da Lei n° 9.363, de 1996.
VI- considera inconstitucional a Lei n° 9.718, de 27.11.1998, a qual em seus
artigos 2°, 3° e 8°, instituiu uma base de cálculo para a Cofins e o PIS, diversa da
consagrada no art.195 da Constituição Federal, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, que colaciona;
VII- ainda, em relação às receitas financeiras, estas não se enquadram no
conceito de faturamento como disposto no art.2° da Lei Complementar 70/91 e
da Lei Complementar n° 7/70;
VIII- requer, em face do exposto, o total provimento da presente impugnação
com a conseqüente desconstituição/anulação do Auto de Infração ou,
alternativamente, a retificação dos lançamentos tributários, levando em
consideração as exclusões das receitas referenciadas na impugnação, bem como
o alto ressarcimento do crédito presumido a que tem direito, também já
referenciado.

2.

A DRJ/RECIFE apreciou as razões de defesa e ementou assim o seu Acórdão :

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza
a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito
tributário.
COFINS NÃO CUMULATIVO -RECEITAS DE EXPORTAÇÃO - NÃO
INCIDENCIA
De acordo com o disposto no art. 6° da lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, a COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, devendo dessa forma ser comprovado
pela empresa, perante a fiscalização e na impugnação, a existência dessas
exportações.
COFINS NÃO CUMULATIVO - RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS
As vendas de produtos para a Zona Franca de Manaus não estão fora do campo
da incidência da Cofins não -cumulativa, uma vez que o art.6° da Lei n° 10.833,
de 30 de dezembro de 2002, restringe a não incidência desta contribuição à
venda de mercadorias para o exterior.
COFINS NÃO - CUMULATIVO – CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
A pessoa jurídica, em relação às receitas sujeitas à incidência da contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) não - cumulativos não faz jus ao crédito presumido do IPI de que tratam
as Leis n° 9.363, de_13 de dezembro de-1996 ;-e-n°-10:276;-de 10 de setembro
de 2001 -ex-vi ADI SRF n° 13, de 31 de março de 2004.
COFINS CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
A partir de fevereiro de 1999, base de cálculo da Cofins é a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000467/2004-43

demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, incluindo-se as receitas
decorrentes de operações realizadas no mercado financeiro

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que autoriza
a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito
tributário.
EXPORTAÇÃO - NÃO INCIDENCIA
De acordo com o disposto no art. 6° da lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, a COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, devendo dessa forma ser comprovado
pela empresa, perante a fiscalização e na impugnação, a existência dessas
exportações.
PIS NÃO - CUMULATIVO - RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS
As vendas de produtos para a Zona Franca de Manaus não estão fora do campo
da incidência do PIS não -cumulativo, uma vez que o art. 5° da Lei n° 10.637, de
2002 restringe a não - incidência desta contribuição à venda de mercadorias para
o exterior.
PIS NÃO CUMULATIVO - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
A pessoa jurídica, em relação às receitas sujeitas à incidência da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não - cumulativos, não faz jus ao crédito presumido
do IPI de que tratam as Leis n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e n° 10.276,
de 10 de setembro de 2001 -ex-vi ADI SRF n° 13, de 31 de março de 2004.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -PROVAS
De acordo com as regras estabelecidas no Processo Administrativo_Fiscal, a_
impugnação - deverá-conter, além de outros requisitos, os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, e as razões e provas que possuir (ex-vi do art.16
do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972).
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste
juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade e
eficácia, não cabendo, pois, na hipótese, negar-lhe execução.
Lançamento Procedente

3.

Irresignada, a então impugnante apresentou recurso voluntário, onde, repisando os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, em síntese, alega:

Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000467/2004-43

Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000467/2004-43

(...)

Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000467/2004-43

4.

Ás fls. 541 destes autos digitais, a autoridade fiscal traz a notícia da existência de
ações judiciais impetradas pela ora recorrente, onde se discutem cobrança de PIS e COFINS
sobre as operações de venda efetuadas pela recorrente a empresas estabelecidas na Zona Franca
de Manaus e ás operações de exportações indiretas :

Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
Mossoró, 01 de setembro de 2016.

Assunto: Comunica trânsito em julgado de Decisão Judicial Favorável ao
Contribuinte
(reflexos
nos
processo
13433.000467/2004-43,
13433.000468/2004-98, 13433.000181/2005-49 e 13433.000182/2005-93)

Vimos através deste comunicar o trânsito em julgado das ações declaratórias n.o
0800710-66.2006.4.05.8401 e 0001210-20.2006.4.05.8401 com decisão final
favorável ao contribuinte, tendo sido declarada a inexistência de relação
jurídico-tributária válida à cobrança da COFINS e do PIS sobre as operações
de venda efetuadas pela Parte Autora a empresas estabelecidas na Zona
Franca de Manaus (tomamos conhecimento de tal decisão a partir do MEMO
146/2016 da PSFN/Mossoró, cadastrado no dossiê n.o 10080.004810/0816-16).
Desta forma, sendo este um dos argumentos utilizados pelo contribuinte em seu
recurso voluntário, faço a presente comunicação para efeito de consideração da
mesma quando do julgamento, a critério/análise do CARF. É importante
salientar que, na mesma decisão, o Judiciário julgou improcedente o pedido em
relação às exportações indiretas, nem eximiu o contribuinte quanto à
necessidade de efetiva comprovação das vendas para as empresas estabelecidas
na ZFM.

Atenciosamente,
(Assinado Digitalmente)
WILLAM JOSÉ DA SILVA
AFRFB Mat. 01179463

5.

Os autos foram então a mim distribuídos.

É o relatório
Voto
6.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, sendo tempestivo
dele, portanto, tomo conhecimento.

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.534 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000467/2004-43

7.

Como se verifica na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, anexa ao Auto de
Infração, ás fls. 214/215/216 destes autos digitais, o lançamento teve como fundamento motivacional
a insuficiência de recolhimento referente a receitas de operações com o exterior.

“Nessas últimas declarações, a contribuinte havia informado receita decorrente
da exportação, para o exterior, de produtos por ela produzidos. Intimada a
comprovar a efetividade da operação de exportação (Termos de Intimação Fiscal
anexos, fls. 44 a 52), bem como o valor total faturado com operações com o
exterior, a empresa não logrou demonstrar a exatidão dos registros efetuados nas
respectivas DACON. Mesmo sob procedimento fiscal e ciente da possibilidade
de lançamento de oficio de eventuais diferenças apuradas de COFINS, a empresa
apresentou em 22 de março de 2005 DCTF's retificadoras de todos os trimestres
de 2005.

8.

Portanto, há indício de que o objeto do lançamento coincide com um dos objetos
de ação judicial promovida pela recorrente, o que pode ter como consequência a concomitância
entre as razões do recurso e o objeto da ação judicial noticiada.

9.

Neste diapasão, para que respeite o Princípio d Verdade Material, que norteia o
processo administrativo fiscal, há que se verificar o teor das ações judiciais noticiadas.

Conclusão

10.

Por todo o exposto, deve ser convertido o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem :

a) junte aos presentes autos cópia das seguintes peças das ações judiciais citadas ( no 0800710-
66.2006.4.5.8401 e 0001210-20.2006.4.05.8401):

- petição inicial, sentença, eventual recurso e demais peças julgadas necessárias.

11.

Após, os autos devem retornar a este Relator para prosseguimento do julgamento.

É como voto

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini

Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital